Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-79.2019.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE REQUERIDA REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente os pedidos para obrigar o requerido, citado por edital com nomeação da Curadoria Especial, a transferir a propriedade do veículo e pagar débitos após a venda, deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da vencedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é cabível a condenação da parte requerida revel, citada por edital com atuação da curadoria especial, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que atuou em favor da parte vencedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é consequência imposta à parte vencida, nos termos do princípio da sucumbência e do art. 85 do CPC, independentemente da ausência de resistência formal.
4. A inércia do requerido que obrigou a parte requerente a ingressar com a demanda enseja a incidência do princípio da causalidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem precedente permitindo a condenação em honorários advocatícios da parte revel sucumbente/que deu causa a propositura da demanda quando há citação válida e julgamento com resolução de mérito favorável ao autor (REsp 2.030.892/MG).
6. A atuação da Defensoria Pública na condição de curadora especial, em virtude da revelia e da citação por edital, não implica presunção de hipossuficiência econômica do requerido nem obsta a condenação ao pagamento de honorários.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece que o requerido citado por edital, mesmo representado por curadoria especial, pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, especialmente quando não há comprovação de miserabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A parte vencida revel, citada por edital e representada por curadoria especial, pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quando inexistente prova de hipossuficiência econômica.
2. A atuação da Defensoria Pública em favor da parte vencedora não impede o arbitramento de honorários em seu favor, mesmo que a parte contrária tenha tido atuação da curadoria especial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 72, inciso II, 82, § 2o; 85, caput e § 2o; Lei Complementar n. 80/94, art. 4o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.030.892/MG, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 29.11.2022; TJDFT, acórdãos no 1650651, no 1851875, no 1865278 e no 1935065.